Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704861-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELLINGTON GUIMARAES APELADO: WELLINGTON GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral por vídeo conferência, conforme requerido na petição de ID n. 75833108, uma vez que os d. advogados constituídos residem em outro Estado. Atente-se a defesa do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. Intimem-se as partes. À secretaria para providências. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator